Tribunal: CARF
Processo: 19985.723510/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723510/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.305 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ÁGUA MINERAL VALE ENCANTADO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA.
Comprovada a existência de débitos em nome do contribuinte à data de
emissão do Ato Declaratório, não regularizados no prazo de 30 (trinta) dias de
sua ciência pelo contribuinte, é de se manter os efeitos da exclusão da empresa
do Simples Nacional, que tomou por base esse fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Jefereson Teodoroviz e André
Severo Chaves (Suplente).
Relatório
ÁGUA MINERAL VALE ENCANTADO LTDA. - ME recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FNS de no 07-40.296, de
18/8/2017, fls. 28/31, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 918142,
de 3/9/2014, fls. 11, com efeitos a partir de 1o/1/2015, em virtude da constatação da existência de
débitos para com a Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 02,
alegando que os débitos foram parcelados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723510/2014-54
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.305 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723510/2014-54

Ao apreciar a lide, a DRJ/FNS considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (Ac. no 07-40.296, de 18/8/2017, fls. 28/31):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não comprova quitação no prazo
legal dos débitos que deram origem ao mesmo e nem demonstra que os débitos se
encontravam com a exigibilidade suspensa.
Cientificado em 12/9/2017, fls. 33, o contribuinte apresentou recurso voluntário
em 11/10/2017, fls. 36/37, alegando que:
11.1 – PRELIMINAR
Mesmo que a quitação dos débitos que, através do acórdão 07-40.296, motivou a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2015
não foram regularizados no prazo legal do ADE, manifesto-me pela revisão do
acórdão, visto que a empresa quitou os débitos posteriormente e houve recolhimento
dos tributos como optante pelo Simples Nacional, a qual era a tributação na época e
que hoje a empresa não encontra-se impedida de ser optante pelo Simples Nacional.
II. 2- MÉRITO
Recibo de Parcelamento, relatório e comprovantes de pagamentos da Divida n°
90.4.14.009667-15.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio decorre da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Nacional,
por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 918142, de 3/9/2014, fls. 11, com
efeitos a partir de 1o/01/2015, em virtude da constatação da existência de débitos para com a
Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso a defesa reconhece a existência dos débitos, mas alega que,
embora não tenham sido regularizados no prazo legal previsto no ADE, deve ser revisto o
acórdão, dado que a empresa quitou os débitos posteriormente e houve recolhimento dos tributos
como optante pelo Simples Nacional. Anexou, dentre outros, o seguinte extrato (fls. 40):
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.305 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723510/2014-54

O argumento da defesa não tem sustentação.
O § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006 (incluído pela Lei
Complementar no 139, de 2011), é claro ao estabelecer como condição para permanência no
Simples Nacional a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Assim, dada a clareza da lei ao estabelecer esta condição, e não se vislumbrando
no presente caso qualquer incidente que tenha prejudicado o contribuinte em regularizar os
débitos no prazo estabelecido, deve ser mantido a ADE de exclusão, com efeitos a partir de
1o/01/2015.
Destarte, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital